Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-23.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704169-23.2024.8.07.0019 RECORRENTE: R. S. H. S. REPRESENTANTE LEGAL: PAULA FRASSINETTE DE SOUZA RECORRIDAS: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORA E OPERADORA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO CONTÍNUO. CONTINUIDADE DO CUIDADO MÉDICO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para determinar a continuidade do tratamento médico da autora e condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A administradora apelou alegando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pela rescisão do contrato; a autora recorreu requerendo a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva para responder solidariamente pelo cancelamento do plano de saúde; (ii) estabelecer se a autora, em tratamento contínuo de saúde, faz jus à manutenção do plano de saúde após a rescisão unilateral; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais em razão da rescisão contratual e eventual majoração do quantum fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, caracterizando administradoras e operadoras como fornecedoras de serviços e o beneficiário como consumidor, em conformidade com a Súmula 608 do STJ e os arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90. 4. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento firmado no REsp 1.836.912/SP do STJ. 5. A rescisão unilateral de plano coletivo, ainda que contratualmente prevista e conforme regulamentação da ANS, não afasta o dever de manutenção da cobertura assistencial para beneficiário em tratamento médico contínuo, à luz da tese firmada no Tema 1.082/STJ. 6. Constatada a necessidade de continuidade de tratamento multidisciplinar da autora, portadora de TEA, a operadora e a administradora do plano de saúde devem garantir o atendimento até a alta médica, em conformidade com o art. 35-C da Lei 9.656/98 e art. 16 da RN 465/2021 da ANS. 7. Não se verifica nos autos demonstração de abalo significativo à personalidade da autora decorrente da possibilidade de rescisão contratual. Portanto, não se caracterizando dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso da ré parcialmente provido. Prejudicado o recurso da autora. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive aos coletivos por adesão. 2. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por eventuais danos decorrentes da rescisão contratual. 3. O beneficiário de plano de saúde em tratamento contínuo para TEA tem direito à continuidade do atendimento até a alta médica, mesmo após rescisão contratual, conforme Tema 1.082 do STJ. 4. A rescisão do plano de saúde em situação de tratamento contínuo, por si só, não configura dano moral indenizável sem demonstração de violação concreta a direitos da personalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, 7o, 14 e 20; Lei 9.656/98, arts. 8o, § 3o, alínea “b”, 13, II e 35-C, I e II; CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o e 11, e 337, XI; RN ANS 465/2021, art. 16; RN ANS 557/2022, art. 23; RN ANS 509/2022, Anexo I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.836.912/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.10.2020, DJe 12.11.2020; STJ, Tema 1.082 (REsp 1.817.482/SP e 1.886.929/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino); TJDFT, Ac. 1977988, 0704237-70.2024.8.07.0019, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a T. Cível, j. 12.03.2025; TJDFT, Ac. 1981407, 0722154-75.2023.8.07.0007, Rel. Ana Cantarino, 5a T. Cível, j. 20.03.2025. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido afastou indevidamente a condenação por danos morais. Sustenta que o bem jurídico tutelado é a saúde, não se tratando de mero inadimplemento contratual, mas de recusa indevida de cobertura pela operadora de plano de saúde em tratamento essencial à sobrevivência ou à integridade física do paciente, circunstância que configura dano moral indenizável. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ a fim de comprová-la. Nas contrarrazões, a segunda parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, OAB SP 273.843 (ID 77221615). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso dos autos, não restou configurada a lesão à personalidade capaz de ultrapassar os meros dissabores em decorrência da possível ruptura do contrato de prestação dos serviços de saúde prestado pela operadora do plano. (...) Dessa forma, verifica-se a inexistência de elementos suficientes para a configuração do dano moral indenizável, razão pela qual resta prejudicado o pleito recursal da autora quanto à majoração do valor que havia sido arbitrado na sentença agora reformada, no particular". (ID 74620775). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 77221615. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021